Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA PELO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA PRETENDIDA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT).

3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado.

4. Não há como definir a competência apenas em razão do domicílio do exequente, quando, em contrapartida, a sentença de mérito tenha sido proferida por Juízo pertencente por outra unidade federativa que não o Distrito Federal; o executado não possuir domicílio no Distrito Federal; o objeto do litígio for proveniente de comarca diversa e inexistirem elementos que indiquem que a obrigação deve ser cumprida na circunscrição judiciária de Brasília.

5. Recurso conhecido e não provido.